Tribunal: TJSP
Processo: 0500884-06.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da ciência inequívoca da sentença – Inteligência dos arts. 183, 219, 220 e 1.003, todos do NCPC – Intempestividade configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0500884-06.2007.8.26.0073, da
Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado WANDERLEI SANTIAGO
AVARE - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500884-06.2007.8.26.0073 - Avaré - Voto no 37219- EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0500884-06.2007.8.26.0073
Apelante
:
Prefeitura Municipal de Avaré
Apelado
:
Wanderlei Santiago Avaré Me.
Comarca
:
Avaré
Voto no 37.219.
APELAÇÃO Interposição após o transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir
da ciência inequívoca da sentença Inteligência
dos arts. 183, 219, 220 e 1.003, todos do NCPC
Intempestividade configurada
Recurso não
conhecido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS e taxas
do exercício de 2006, do Município de Avaré, julgada extinta pela
sentença de fls. 08/09, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito
Fábio Augusto Paci Rocha, que reconheceu a prescrição
intercorrente.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para
o que expõe, em síntese: não há que se falar em prescrição
intercorrente por estar ausente a intimação pessoal; por outro lado,
não foi dada à Fazenda Pública a oportunidade para manifestação
prévia.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500884-06.2007.8.26.0073 - Avaré - Voto no 37219- EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Não há como ser conhecido o apelo, em
razão da patente extemporaneidade da sua interposição.
Com efeito, no caso, o prazo para a
Fazenda Municipal começou a fluir a partir de 04.06.2019, data
em que houve a ciência inequívoca da sentença (art. 1.003 do
NCPC), quando o douto Procurador do Município retirou em
carga os respectivos autos, nos termos da certidão de fls. 10.
Na hipótese, houve conferência de prazo
em dobro conferido ao Município, ou seja, 30 (trinta) dias úteis,
nos termos dos arts. 183 e 219, ambos do NCPC.
Nesse contexto, o termo final para a
interposição do recurso recaiu na data de 22.07.2019, todavia, a
Municipalidade só o protocolou em 27.11.2019 (fls. 11), muito
além, pois, do prazo legal indicado.
Revela-se,
portanto,
flagrantemente
intempestiva a apelação.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica